Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DELIMITAÇÃO DOS RISCOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
1. O Art. 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
2. O art. 760 do mesmo diploma legal prevê que "a apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário".
3. A cláusula contratual que trata dos riscos e prejuízos não cobertos pelo seguro decorre da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos, estando tal previsão em consonância com as premissas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há violação ao dever de informação quando se constata que as condições contratuais estão disponíveis em sítio eletrônico da própria empresa seguradora com acesso livre, independente da contratação ou de ambiente próprio de clientes.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação da autora.